Tribunal: TJSP
Processo: 2227174-05.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r no 2.988, de 28 de agosto de 2019, do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que "dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto – I.P.M., e dá outras providências" – Alegada inobservância de lei infraconstitucional, no caso, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não constitui direta e imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser observado - Ausente interesse processual na modalidade adequação – Pedido genérico, ausente indicação específica dos dispositivos impugnados, bem como os exatos fundamentos da pretendida declaração de inconstitucionalidade - Inadequação do controle abstrato para afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual – Indeferimento necessário – Extinção do feito sem resolução de mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2227174-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei complementar no 2.988, de 28 de agosto de 2019, do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que "dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto – I.P.M., e dá outras providências" – Alegada inobservância de lei infraconstitucional, no caso, da Lei de Responsabilidade Fiscal,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei complementar no 2.988, de 28 de agosto de 2019, do Município de Ribeirão Preto, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que "dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto – I.P.M., e dá outras providências" – Alegada inobservância de lei infraconstitucional, no caso, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não constitui direta e imediata afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro a ser observado - Ausente interesse processual na modalidade adequação – Pedido genérico, ausente indicação específica dos dispositivos impugnados, bem como os exatos fundamentos da pretendida declaração de inconstitucionalidade - Inadequação do controle abstrato para afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual – Indeferimento necessário – Extinção do feito sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor AMAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIÁRIOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DE RIBEIRÃO PRETO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM A INICIAL E JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2227174-05.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
AUTOR:
AMAP Associação dos Municipiários Aposentados e
Pensionistas de Ribeirão Preto
RÉUS:
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto
VOTO No 37540
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
complementar no 2.988, de 28 de agosto de 2019, do
Município de Ribeirão Preto, de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, que “dispõe sobre a reestruturação do
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto
I.P.M., e dá outras providências”
Alegada
inobservância de lei infraconstitucional, no caso, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que não constitui direta e imediata
afronta à Constituição do Estado, considerado o parâmetro
a ser observado - Ausente interesse processual na
modalidade adequação
Pedido genérico, ausente
indicação específica dos dispositivos impugnados, bem
como os exatos fundamentos da pretendida declaração de
inconstitucionalidade - Inadequação do controle abstrato
para afirmação de ofensa reflexa à Constituição Estadual
Indeferimento necessário Extinção do feito sem resolução
de mérito.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pela Associação dos Municipiários Aposentados e Pensionistas de
Ribeirão Preto - AMAP, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade
da lei-complementar no 2.988, de 28 de agosto de 2019, sustentando afronta à Lei
de Responsabilidade Fiscal, por aumento de gasto da despesa total com pessoal
do Município de Ribeirão Preto, sem o necessário acompanhamento de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro, bem como pela falta da declaração do
Prefeito de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
3
O pedido de liminar resultou indeferido (fls. 189/190).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado deixou de
se manifestar no feito (certidão de fls. 209).
O Sr. Prefeito do Município de Ribeirão Preto, em
preliminar, alegou a inadequação do controle abstrato para afirmação de ofensa
reflexa à Constituição Estadual e, no mérito, defendeu a constitucionalidade da
norma, refutando os argumentos da petição inicial (fls. 211/227).
A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, por seu
Presidente, em verdade, prestou informações sobre lei complementar diversa da
questionada (LC no 2.972, de 25/06/2019) (fls. 364/368).
Regularmente processada a presente ação, fazendo
referência aos limites possíveis para o questionamento da inconstitucionalidade,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de
fls. 430/434, pela extinção do feito sem resolução do mérito pela inépcia da inicial.
É o relatório.
Essa a legislação questionada (fls. 26/38 grifo nosso):
LEI COMPLEMENTAR No 2.988 DE 28 DE AGOSTO DE
2019.
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO
PRETO I.P.M., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1o - O equilíbrio financeiro e atual do Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto I.P.M.,
instituído pela Lei Complementar no 360, de 29 de junho
de 1994, reorganizado pela Lei Complementar no 1.012,
de 17 de maio de 2000, dar-se-á mediante segregação da
massa de seus segurados em um Plano Financeiro e um
Plano Previdenciário, na forma disposta na presente lei
complementar.
Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
4
Art. 2o - O Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos efetivos do município de Ribeirão
Preto será financiado mediante a segregação em um
Plano Financeiro e um Plano Previdenciário.
Capítulo II
DO PLANO FINANCEIRO
Art. 3o - O Plano Financeiro será estruturado em regime
financeiro de repartição simples e sem a adição de novos
segurados, sem o propósito de acumulação de recursos
sendo
as
insuficiências
suportadas
pelos
órgãos
empregadores da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional, e será destinado aos servidores ativos,
inativos, seus dependentes e os pensionistas, admitidos
no serviço público municipal até 29 de dezembro de 2011,
com exceção dada pelo inciso II do art. 4o e pelo § 4o do
art. 14.
Parágrafo único. Os benefícios a serem pagos aos
beneficiários desta massa, compreendem as aposentadorias, pensões, auxílio-doença, salário-
maternidade, salário-família e auxílio-reclusão.
Capítulo III
DO PLANO PREVIDENCIÁRIO
Art. 4o - O Plano Previdenciário será estruturado com a
finalidade de acumulação de recursos para pagamentos
dos compromissos definidos no plano de benefícios do
Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto - IPM, e será destinado:
I - aos servidores ativos, inativos, seus dependentes e
pensionistas admitidos no serviço público municipal, a
partir de 30 de dezembro de 2011;
II - aos servidores aposentados cujos benefícios foram
concedidos entre 05 de maio de 1994 a 29 de dezembro
de 2011, com idade igual ou superior a 65 (sessenta e
cinco) anos em 31 de dezembro de 2018 e suas
respectivas pensões;
III - aos servidores ativos que tenham aderido à
previdência complementar independentemente da idade e
data de admissão;
IV - aos servidores ativos, inativos, seus dependentes e
pen - sionistas independente da data de admissão ou
concessão de benefício que se enquadrem nas condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
5
descritas no § 4o do art. 14.
§ 1o A cada ano, desde que mantida a proporção mínima
de 1,10 (um inteiro e dez centésimos) do equilíbrio
atuarial, novas migrações poderão ocorrer, pelo critério de
antiguidade, do mais velho para o mais novo, mediante lei
complementar do Poder Executivo, dentre os servidores
elencados no inciso II acima.
§ 2o Os benefícios a serem pagos aos beneficiários desta
massa, compreendem as aposentadorias, pensões, auxílio-
doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-
reclusão.
Capítulo IV
DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DOS PLANOS
Sessão I
DAS RECEITAS E DESPESAS DO PLANO FINANCEIRO
Art. 5o - São Receitas e Despesas do Plano Financeiro:
I - contribuição de 14% (catorze por cento) dos servidores
ativos mencionados no artigo 3o;
II - contribuição de 14% (catorze por cento) dos servidores
inativos e pensionistas que ultrapassem o limite dos
benefícios pagos conforme o artigo 201 da Constituição
Federal;
III - contribuição patronal de 28% (vinte e oito por cento),
dos
respectivos
órgãos
da
Administração
direta,
Autarquias, Fundações e Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, nos termos da Lei Complementar no 1.012/2000;
IV - receita da compensação prevista no parágrafo 9o do
artigo 201 da Constituição Federal e do artigo 8-A da Lei
Federal no 9.796/1999, referente aos segurados desta
massa;
V - receitas decorrentes de aplicações financeiras e
receitas patrimoniais;
VI - aportes, doações, recursos extras, acordos e outras
receitas;
VII - o crédito oriundo de todas as dívidas do município
referentes aos servidores pertencentes a este plano;
VIII - pagamentos dos benefícios previdenciários de todos
os segurados pertencentes a este plano e indicados no
parágrafo único do artigo 3o;
IX - demais dotações previstas no orçamento municipal.
§ 1o As insuficiências financeiras entre a receita e a
despesa dos segurados deste plano serão de responsabilidade de cada órgão/entidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
6
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, rateados
proporcionalmente na razão do custo dos beneficiários
originados de cada órgão/entidade da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional.
§ 2o Os pagamentos de valores decorrentes de eventuais
decisões judiciais definitivas originárias dos beneficiários
desta massa serão de responsabilidade de cada
órgão/entidade da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional, rateados proporcionalmente na razão do
custo dos beneficiários originados de cada órgão/entidade
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
Sessão II
Das Receitas e Despesas do Plano Previdenciário
Art.
6o
-
São
Receitas
e
Despesas
do
Plano
Previdenciário:
I - contribuição de 14% (catorze por cento) dos servidores
ativos mencionados no artigo 4o;
II - contribuição de 14% (catorze por cento) dos servidores
inativos e pensionistas que ultrapassem o limite dos
benefícios pagos conforme o artigo 201 da Constituição
Federal;
III - contribuição patronal de 28% (vinte e oito por cento),
dos
respectivos
órgãos
da
Administração
direta,
Autarquias, Fundações e Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, nos termos da Lei Complementar no 1.012/2000;
IV - receita da compensação prevista no parágrafo 9o do
artigo 201 da Constituição Federal e do artigo 8-A da Lei
Federal no 9.796/1999, referente aos segurados desta
massa;
V - receitas decorrentes de aplicações financeiras e
receitas patrimoniais;
VI - aportes, doações, recursos extras e outras receitas;
VII - ativos imobiliários e seus rendimentos, como aluguéis
e outros rendimentos derivados dos bens a ele vinculados,
inclusive os decorrentes de alienações;
VIII - produto decorrente de receitas de privatizações,
alienações de ações preferenciais e ordinárias que o
Município de Ribeirão Preto, suas Autarquias e Fundações
possuam no capital de empresas e quaisquer outros ativos
que tenham sido destinados ao fundo previdenciário;
IX - recursos provenientes de contratos, convênios ou
quaisquer
outros
acordos,
incluindo
antecipações,
firmados com a União ou outros organismos, inclusive
internacionais;
X - recebíveis, direitos a crédito, direitos a título,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
7
concessões, direitos de uso de solo, que lhe tenham sido
destinados;
XI - participações em fundos de que seja titular o
Município de Ribeirão Preto e lhe tenham sido destinados;
XII - recursos advindos da amortização de financiamentos
imobiliários eventualmente realizados pelo IPM;
XIII - pagamentos dos benefícios previdenciários de todos
os segurados pertencentes a este plano e indicados no §
2o do art. 4o;
XIV - saldos devedores de todos os parcelamentos
concedidos
à
Prefeitura,
inclusive,
pelos
Acordos:
434/2015, 587/2015 e 753/2015.
(...)
Capítulo V
DOS DÉBITOS COM O IPM
Art. 13 (...)
Capítulo VI
DO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT
Art. 14 (...)
(...)
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 16 (...)
(...)
Cumpre apontar, desde logo, que a apreciação da
pretensão apresentada não poderá se dar na extensão pretendida pois, no modelo
constitucional pátrio, assentado por jurisprudência pacífica, ser defeso o exame
abstrato de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado tendo
por fundamento preceitos contidos em legislação infraconstitucional.
Diante previsão do artigo 125, parágrafo 2o da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
8
Constituição da República, “o contencioso abstrato, concentrado, direto e objetivo
de lei ou ato normativo municipal tem como exclusivo parâmetro a Constituição
Estadual, como já advertido. Qualquer alegação fundada em norma
infraconstitucional, como a Lei Orgânica ou Lei de Mobilidade Urbana, não merece
cognição, tendo em vista que 'é inviável a análise de outra norma municipal para
aferição da alegada inconstitucionalidade da lei (STF, AgR-RE 290.549-RJ, 1a
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 28-02.2012, m.v., DJe 29-03.2012), pois está
assentado que 'a pretensão de cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo
de outra norma infraconstitucional não enseja ação direta de inconstitucionalidade'
(STJ, AgR-ADI 3.790-PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, 29-11-2007, v.u., DJe 01-02-2008).
E o mesmo se dá no tocante ao exame de
inconstitucionalidades indiretas ou reflexas, a partir da existência de conflito entre
a lei municipal impugnada e a legislação infraconstitucional, cuidando, portanto, de
possível ilegalidade e não, como pretendido, inconstitucionalidade.
Tem-se que a inicial apresentada não atende aos
requisitos exigidos, pois a pretensão genérica de impugnar a norma como um
todo, não estabelece, de maneira clara e objetiva, a relação de antagonismo entre
os dispositivos da legislação local e a Constituição do Estado de São Paulo, bem
como não fundamenta, de forma intelegível, as razões consubstanciadoras da
pretensão de declaração de inconstitucionalidade.
A falta impõe, por consequência, a extinção pronta do
feito sem resolução do mérito.
Todo
pedido
inicial
deve,
obrigatóriamente,
demonstrar o interesse processual no tocante a adequação, condição apta a
motivar a deflagração do controle concentrado de inconstitucionalidade.
Há, na espécie proposta, desejo de que se analise,
direito infraconstitucional, no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000), e como fator de afronta
indireta à Constituição, sendo impraticável o controle abstrato de
constitucionalidade por eventual violação de norma subalterna e sem ocorrência
direta de afronta à Carta.
Fatores que demonstram, a saciedade, a total
ausência de interesse processual, também, na modalidade adequação,
configurando-se, no conjunto, a indispensabilidade do indeferimento da petição
inicial por caracterizadas a sua inépcia e, também, a manifesta ausência do
interesse de agir.
Conforme, reiteradamente, vem assentando este E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
9
Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Lei no 1.592, de 28 de Dezembro de 2.009, do
Município de Salesópolis, que dispõe sobre o plano
de carreira e de remuneração do magistério público
municipal e dá outras providências Pretensão ao
reconhecimento
de
ofensa
à
legislação
infraconstitucional (Lei de Responsabilidade Fiscal),
não autoriza o controle de constitucionalidade - Ação
julgada extinta sem exame do mérito.” (ADI no 2229117-
91.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Carlos Malheiros, j. 20.02.2019,
v.u.);
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei e decreto
de Avanhandava que autorizaram à Administração
efetuar doação de bem imóvel municipal a indústria
que se instalaria no local, independentemente de
licitação. Impossibilidade de controle abstrato de
constitucionalidade de normas de efeitos concretos.
Precedentes deste Órgão Especial. Aferição dos
vícios apontados na inicial que depende, ademais, de
análise de legislação infraconstitucional interposta.
Inconstitucionalidade reflexa. Crise de legalidade.
Insuscetível o controle concentrado. Ação extinta,
sem
julgamento
de
mérito.”
(ADI
no
2183680-27.2018.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 06.02.2019, v.u.);
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
2.196, de 1o de julho de 2016, que 'Dispõe sobre a
estrutura, organização, e funcionamento da carreira e
remuneração do Magistério Público do Município de
Divinolândia'. Alegada ofensa à disciplina da Lei de
Responsabilidade Fiscal que, por sua vez, atentaria
contra a “legalidade” e a 'moralidade' que devem
nortear os atos da Administração Pública. Ofensa à
legislação infraconstitucional que não configura
parâmetro para o processo de controle abstrato das
leis e atos normativos, perante o Tribunal de Justiça
(art. 125, § 2o CR/88; art. 74, XI; CE/89). Nem mesmo
a
contrariedade
reflexa
ou
indireta
ao
texto
constitucional poderia ser aferida na via concentrada.
Carência manifesta de interesse processual, na
modalidade 'adequação'. Doutrina e jurisprudência do
STF
e
desta
Corte.
AÇÃO
EXTINTA,
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, VI, NCPC).” (ADI
no 2035740-58.2018.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j.
13.06.2018, v.u.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
10
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
No 775, DE 29 DE MAIO DE 2013, DO MUNICÍPIO
DE
NOVA
CAMPINA.
'DISPÕE
SOBRE
A
CONCESSÃO
DE
CESTA
BÁSICA
AOS
SERVIDORES
DA
PREFEITURA
E
CÂMARA
MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS'. INVOCAÇÃO DE AFRONTA AOS
ARTIGOS 16, 17, 19, 20, 21 E 22, DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL, AO ARTIGO 103 DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, AO ARTIGO 169
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ARTIGO 169
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
APENAS
OS
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
PODEM SERVIR DE PARÂMETRO PARA O EXAME
DE
LEI
MUNICIPAL
EM
CONTROLE
CONCENTRADO DE INCONSTITUCIONALIDADE,
REALIZADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADUAL. OFENSA AO ARTIGO 169, DA CARTA
POLÍTICA DO ESTADO, CARACTERIZADA COMO
REFLEXA. EXAME INADMISSÍVEL. PRECEDENTES
DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. A Corte
Suprema em v. aresto proclamou: 'Não se legitima a
instauração do controle normativo abstrato, quando o
juízo de constitucionalidade depende, para efeito de
sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal
impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas
infraconstitucionais editadas pelo Poder Público'.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, POR FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO.”
(ADI no 2103503-13.2017.8.26.0000, Rel. Des. Amorim Cantuária, j.
18.10.2017, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
9.449, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE
MODIFICOU A DENOMINAÇÃO DO CARGO DE
'ADVOGADO SENIOR' PARA 'PROCURADOR' E
INSTITUIU NOVA TABELA DE VENCIMENTOS E
SALÁRIOS
AFRONTA
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL QUE DEPENDE DA ANÁLISE
PRELIMINAR
DE
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS,
MAIS
ESPECIFICAMENTE
DA
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL - EM SEDE DE
CONTROLE
CONCENTRADO
DE
CONSTITUCIONALIDADE,
É
DESCABIDA
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2227174-05.2019.8.26.0000 -Voto no 37540
11
ANÁLISE DE EVENTUAL CONFLITO ENTRE A LEI
MUNICIPAL IMPUGNADA E OUTRAS NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS
-
AUSÊNCIA
DE
PARÂMETRO
CONSTITUCIONAL
ESTADUAL
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EXTINÇÃO DA
AÇÃO.” (ADI no 2000821-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. 19.04.2017, v.u.).
Ante o exposto, diante vícios supra apontados, de se
INDEFERIR a inicial e, por consequência, JULGAR EXTINTO o feito, sem
resolução do mérito.
ELCIO TRUJILLO
Relator